Tribunal: STF
Processo: AI 545012
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Ofensa indireta. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.